Tribunal: TJDFT
Processo: 0710911-55.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0710911-55.2023.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDUARDO AMARAL CAMPOS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por EDUARDO AMARAL CAMPOS contra a sentença que, na AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO proposta em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, reconheceu a prescrição e extinguiu o processo. O Apelante não recolheu o preparo e requereu a gratuidade de justiça, alegando “ser APOSENTADO e não possuir outros recursos para custear o processo". É o relatório. Decido. É certo que, nos termos do artigo 99 do Código de Processo Civil, o pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. Todavia, em se cuidando de pedido formulado na fase recursal após o pagamento das custas iniciais, é preciso que fique demonstrado que, posteriormente ao ajuizamento da ação, algum evento ou circunstância específica afetou a capacidade financeira do requerente. Na presente hipótese, o Apelante pagou as custas iniciais e não alega no recurso qualquer alteração em sua situação econômico-financeira. Ademais, não há nenhum indicativo nos autos de que o Recorrente faz jus ao benefício legal. Isto posto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo ao Apelante o prazo de 5 dias para promover o recolhimento do preparo, na forma do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 16 de janeiro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator